Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a abusividade e a consequente ineficácia de cláusula de eleição de foro prevista em convenção de condomínio.
2. A deliberação a respeito da incompetência do Juízo singular consiste em questão que revela situação de urgência, cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC.
3. A regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC, estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, caso seja reconhecida a abusividade da referida previsão negocial.
4. A eleição de foro diverso do local onde a obrigação deva ser satisfeita não pode ser admitida, de modo isolado, como fundamento para a aferição da eventual abusividade de cláusula de eleição de foro, principalmente diante da existência de regra jurídica que permite a eleição do foro competente em relação às demandas relativas à cobrança de despesas condominiais vencidas (artigos 53, inc. III, alínea “d” e 63, ambos do CPC).
5. A escolha da Circunscrição Judiciária que compreende região administrativa diversa do local onde está situado o bem imóvel também não denota, por si só, a abusividade da cláusula de eleição de foro. Por essa razão deve prevalecer a competência fixada em favor do Juízo singular.
6. Recurso conhecido e provido.